Tribunal: TJES
Processo: 0001488-89.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001488-89.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CELSINO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
R
ecurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941), em concurso material (art. 69, do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória ou atipicidade das condutas imputadas; (iii) determinar a possibilidade de manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença; (iv) examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva não se configura, pois o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória é inferior ao prazo prescricional de três anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, considerada a pena concretamente aplicada.
A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, decisão de medidas protetivas, relatório investigativo e demais elementos documentais constantes dos autos.
A autoria é demonstrada pelo relato firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado pela confissão do apelante e pelos demais elementos probatórios.
A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção.
O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com o temor incutido na vítima, sendo desnecessária a demonstração de ânimo calmo ou intenção efetiva de concretização do mal prometido.
A contravenção penal de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito, por se tratar de infração que nem sempre deixa vestígios, sendo suficiente a prova testemunhal e demais elementos constantes dos autos.
A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, pois o dano é presumido (
in re ipsa
), nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 983.
O valor indenizatório fixado observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.
O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução, momento adequado para aferição da real situação econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO
Prescrição afastada. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 69, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 119 e 147,
caput
; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código de Processo Penal, arts. 61, 167, 387, IV, 804 e 3º; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; STJ, EDcl no REsp nº 2.075.361/RJ, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.181.636/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 25.03.2025; TJES, APCr nº 0000022-40.2022.8.08.0050, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 07.08.2025; TJES, APCr nº 0017160-50.2016.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.12.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001488-89.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELSINO GONCALVES

Advogado(s) do reclamante: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CELSINO GONÇALVES
, em face da sentença prolatada pelo magistrado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 16532462).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] em 15 de dezembro de 2021, por volta das 17h:40, em via pública, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto,
ameaçou
por palavras e gesto, de causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira e vítima, S. DA S. G., tendo, ainda,
praticado vias de fato
contra ela.

Ressai que o Denunciado e vítima foram casados por 31 (trinta e um) anos, estando os envolvidos a época dos fatos separados há aproximadamente 2 (dois) meses.

Consta do presente procedimento persecutório que, no dia dos fatos, o Denunciado ligou para vítima pedindo que essa levasse até a residência dele uma quantia referente a venda de um caminhão, solicitação que foi atendida pela vítima.

Consta ainda, que após entregar o dinheiro para o Denunciado, este ofereceu levar a vítima de volta para a sua residência. Ocorre que durante o trajeto o Denunciado disse que “
iria levá-la para ter uma conversa e que após iria matá-la
”. Sendo tais atos suficiente para lhe causar temor.

Ato contínuo o Denunciado
pegou uma faca com a intenção de intimidar a vítima e golpeá-la
, sendo impedido por S. que rapidamente segurou em seu pescoço e tirou a chave da ignição fazendo com que o carro parasse.

Não bastasse, enquanto a vítima gritava por socorro, o Denunciado passou a
desferir socos em seu rosto, puxar seu cabelo e arranhar o seu braço
, cessando as agressões devido ao movimento de pessoas no local, razão pela qual o Denunciado, destravou o carro permitindo que a vítima saísse do carro.

Consta ainda que após chegar em sua residência a vítima recebeu mensagens do Denunciado, pedindo para encontrar com ela novamente, pedido que não foi atendido por S. que temia sofrer novas agressões ou um atentado contra sua vida.

Em sede policial, o Denunciado confessou parcialmente os fatos imputados a ele.

Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos produzidos na esfera policial, Boletim Ocorrência, bem como demais elementos de convicção constante nos autos.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas infrações penais previstas no
art. 147, caput do Código Penal e art. 21 do Decreto Lei nº 3688/41, na forma do artigo 69 do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06
.

Diante dos fatos acima transcritos, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
CELSINO GONÇALVES
pela prática das infrações penais descritas no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma do artigo 69, do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além do pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a extinção da punibilidade do apelante. No mérito, requer a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, sob as alegações de ausência de justa causa, insuficiência de provas e atipicidade da conduta. Ainda, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, bem como pelo deferimento da gratuidade de justiça em favor do apelante.

VOTO - PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Antes de analisar o mérito do recurso, por se tratar de questão prejudicial, passo a apreciar inicialmente o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob a alegação defensiva de que “
analisando a decisão dos embargos de declaração, nota-se que não foi reconhecida a prescrição no caso em apreço, o que desde já requer seja declarada tal fenômeno jurídico
”.

Sobre o tema, sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor, devendo tal pretensão ser exercida em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura delituosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa perspectiva, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, também do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

No caso em análise, estamos diante de hipótese que se refere especificamente à prescrição retroativa, prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal, o qual prevê que, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, a prescrição regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
(id 16532464), ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência.

Assentadas tais premissas, no caso em comento, verifica-se que o apelante foi condenado à pena corpórea de 01 (um) mês de detenção para o crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e 15 (quinze) dias de prisão simples para a contravenção penal descrita no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Saliento que, tratando-se de concurso de infração penal, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, na forma do artigo 119, do Código Penal.

Ainda, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para cada uma das penas aplicadas ao apelante é de 03 (três) anos.

Dito isso, da análise dos autos (conteúdo virtualizado acostado ao id 16532451), verifica-se que o fato ocorreu em 15/12/2021 (fls. 02/03), a denúncia foi recebida em 27/02/2023 (fls. 40/41) e a sentença condenatória foi proferida em 19/05/2025 (id 16532462).

Constata-se, assim, que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreram 02 (dois) anos e 03 (três) meses, período, portanto, inferior ao prazo prescricional de 03 (três) anos.

Por conseguinte, e em conformidade com a decisão de id 16532468, verifico que a pretensão punitiva estatal não está prescrita, não havendo que se falar em extinção da punibilidade da apelante, seja em sua modalidade retroativa, seja na forma abstrata.

À luz do exposto,
rejeito
a questão suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a prejudicial de prescrição, passo à análise do mérito do recurso.

Inicialmente, verifico que a defesa requer a absolvição do apelante, sob as alegações, em suma, de insuficiência probatória e ausência de justa causa, sustentando que a condenação estaria fundada apenas na palavra da vítima; atipicidade do crime de ameaça, por suposta ausência de dolo específico do apelante e inexistência de temor real da vítima; e atipicidade da contravenção penal de vias de fato, em razão da ausência de exame de corpo de delito.

No entanto, em que pese tais alegações, verifico que o pedido de absolvição das infrações penais descritas no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, não merece acolhimento, uma vez que a condenação está fundada em contundente acervo probatório, que alicerça a condenação e afasta as teses absolutórias, tratando-se as condutas de fatos típicos, ilícitos e culpáveis.

Nesse contexto, destaco que a materialidade das referidas infrações penais está devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado nº 46581648 (fls. 07/09), da decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência (fls. 25/26), do Relatório Final Investigativo (fls. 29/31), além dos depoimentos prestados pela vítima nas esferas investigativa e judicial.

De igual modo, a autoria delitiva também é inconteste, a partir do relato seguro e coerente da vítima e da própria confissão do apelante.

Nesse particular, a vítima, S. da S. G., em esfera investigativa (fls. 13/14 dos autos físicos – conteúdo virtualizado acostado ao id 16532451), logo após os fatos, narrou com firmeza e riqueza de detalhes a autoria delitiva e as violências sofridas, bem como representou criminalmente e requereu a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante. Confira-se:

[...] que está separada do suspeito/investigado há dois meses e que foi casada por trinta e um anos com o suspeito, e
no dia e local supracitados o suspeito telefonou pedindo que a vítima pegasse uma quantia de dinheiro referente a venda de um caminhão com uma pessoa que trabalha com a vítima e que ele
, o suspeito passaria na porta da residência da vítima para pegar esse dinheiro e após um tempinho o suspeito ligou novamente pedindo a vítima que levasse o dinheiro em sua residência, e
que após levar o dinheiro para o suspeito o mesmo se prontificou a levar a vítima de volta para a residência dela e no caminho o suspeito passou direto no local onde a vítima reside e então a vítima perguntou para onde ele estava indo e o suspeito disse que iria ter uma conversa com ela e depois iria matá-la, e que o suspeito arrancou uma faca para a vítima na intenção de golpeá-la, mas a vítima foi mais forte e segurou no pescoço dele e que arrancou as chaves da ignição do veículo em frente ao trevo do Aqua Center jogando a mesma fora onde o veículo desligou e a vítima começou a gritar por socorro, foi quando o suspeito desferiu um soco no rosto da vítima puxando seus cabelos e fez um arranhão no braço direito da vítima e como começou a parar alguns veículos com o pedido de socorro da vítima o suspeito destravou a porta e a vítima conseguiu do veículo
, então o suspeito foi embora e
após algum tempo começou a mandar mensagem de voz chamando a vítima para ir encontrar com ele na subida de onde a vítima mora com intuito de agredi-la novamente ou tentar contra a sua vida
. As declarações aqui prestadas são de inteira responsabilidade da vítima e por ser verdade firma o presente. Que a vítima comparece a esta Delegacia e
deseja representar criminalmente contra CELSINO GONÇALVES; e que deseja medida protetiva em desfavor do autor
. [...].

Nessa mesma linha, ao ser interrogado na esfera policial (fl. 27 dos autos físicos – conteúdo virtualizado acostado ao id 16532451), o apelante confessou os fatos descritos na denúncia. Vejamos:

[...]
QUE confirma que ficou nervoso com S.
, pois ela tinha falado que ele estava roubando ela por causa das prestações do caminhão que ele havia vendido;
QUE o interrogando se descontrolou e disse que tinha que ter uma conversa com ela e que depois a mataria; QUE chegou a pegar uma faca para ela
, mas não tentou golpeá-la, e foi desarmado por S.; QUE sempre anda com facão dentro do caminhão, pois é caminhoneiro e sempre necessita de ferramentas diversas;
QUE S. começou a grita por socorro, então o interrogando parou o caminhão e ela desceu
; QUE não mandou mensagem para ela depois, ela que mandou um monte de mensagem malcriadas das para o interrogando.
QUE FOI INTIMADO DA MEDIDA PROTETIVA
E NÃO TEM MANTIDO CONTATO COM SILVANA. [...].

Posteriormente, em juízo (
link
de acesso à mídia acostado ao id 16532461), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou as suas palavras e novamente detalhou a ameaça e as agressões praticadas pelo apelante. Vejamos:

[...] Que no dia dos fatos o réu mandou uma mensagem pedindo que a vítima fosse ao banco e pegasse um dinheiro que estava na conta dela e pediu que a vítima levasse até a ele, até a sua casa, que ele iria buscar. Que de repente ele voltou atrás e pediu a vítima para pegar o dinheiro e levar até a ele. Que assim a vítima fez. Que entregou o dinheiro para ele e disse que iria embora.
Que o réu disse que daria uma carona para ela. Que a vítima entrou no carro e o réu travou as portas. Que a vítima perguntou ao réu se ele estaria tentando matá-la, mas ele não respondeu. Que o réu seguiu e passou direto da entrada da casa da vítima e ela o questionou aonde estavam indo, ao que o réu respondeu que iriam ter uma conversa e que depois iria matá-la. Que o réu começou a agredi-la. Que a vítima agarrou no pescoço do réu com uma mão e com a outra segurou o outro braço dele, que estava com uma faca
. Que seguiram até a entrada do Aqua Center e quando a vítima notou que o réu não parava mais e iria prosseguir, arrancou a chave da ignição do carro e jogou fora. Que o carro parou e ficou no canteiro.
Que foi socorrida por um rapaz
. Que foi embora com essa pessoa que parou para ajudar. [...]
Que se recorda de ter afirmado na delegacia que o réu depois mandou mensagens de voz para ela pedindo que ela novamente se encontrasse com ele, com o intuito de agredi-la novamente ou atentar contra a sua vida
. Que não era comum no relacionamento ocorrer episódios de agressão. Que foi a primeira vez [...]
Que ele queria voltar, e a vítima não queria mais
. [...]
Que fez exame de corpo de delito
.[...].

Por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade judicial (
link
de acesso à mídia acostado ao id 16532461), o apelante tentou amenizar o ocorrido e apresentou versão de excludente de ilicitude, ao narrar que a vítima teria iniciado a discussão e que ele teria agido em suposta legítima defesa. Vejamos:

[...] Que deu carona para a vítima. Que ela o agrediu. Que ele se defendeu apenas porque ela começou a agredi-lo e estava dirigindo e para não bater o carro. [...] Que pegou um facão para se defender. Que tem o facão no carro para cortar galhos de árvore quando precisar. [...] Que venderam um caminhão e a vítima queria ficar com o dinheiro todo para ela. Que ele não concordou. Que a vítima levou o dinheiro na sua residência. Que deu carona para a vítima na data dos fatos. Que a vítima começou a discutir sobre o dinheiro da venda do caminhão e começou a agredi-lo. Que não disse que ia matar a vítima. Que na hora pode ter acontecido porque estava nervoso. Que nunca teve intenção de matar a vítima. Que durante a briga parou o caminhão para não piorar a situação. [...] Que conviveu com a vítima por 30 anos. Que a convivência do casal era normal. Que tem duas filhas em comum. Que nunca agrediu a vítima [...].

Tal versão, no entanto, não se sustenta, pois é frágil e não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, notadamente no relato firme e uníssono da vítima, que seguramente narrou as condutas delituosas do apelante.

Nessa senda, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

[...]. 4.
A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, notadamente quando harmônica com demais elementos probatórios
. 5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com o temor gerado na vítima, independentemente da efetiva intenção de concretizar o mal prometido. [...] A palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos dos autos, possui valor probatório suficiente à condenação por ameaça em contexto de violência doméstica. [...] (TJES; APCr 0000022-40.2022.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 07/08/2025).

Nesse contexto, verifico que não há nos autos elementos que tragam descrédito à palavra da vítima ou que indique que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o réu, o que corrobora o recebimento especial de suas declarações.

Ademais, à vista dos elementos acima, entendo que a condenação não está embasada apenas no depoimento da vítima, mas em todo o conjunto fático-probatório, que comprova a autoria e materialidade delitiva, evidenciando-se, assim, a justa causa, corroborada pela superveniência da sentença condenatória, não havendo circunstância que impeça a manutenção da condenação.

Outrossim, quanto ao crime de ameaça, os elementos colacionados aos autos evidenciam o intento doloso do apelante, haja vista a intensidade das ameaças e agressões praticadas contra a vítima, perpetradas inclusive com emprego de uma faca, tendo o apelante avançado contra a vítima e tentado golpeá-la, sob ameaça de morte, o que apenas foi cessado quando a vítima, em tentativa de defesa, retirou a chave da ignição do veículo e saiu gritando por socorro.

Ainda, conforme destacado em seus relatos, a vítima foi subjugada e ofendida de diversas formas pelo apelante, dentro do veículo travado, por meio de soco no rosto, puxões de cabelo e arranhão em seu braço direito, circunstâncias que evidenciam o elemento subjetivo e a gravidade concreta da conduta.

Nesse caso, também restou devidamente comprovado o efetivo temor sofrido pela vítima, diante de ameaça séria e veemente por parte do apelante de causar-lhe mal injusto e grave, notadamente porque a vítima recorreu à força policial e requereu a implementação das medidas protetivas, bem como demonstrou em seu depoimento o real temor sofrido.

A esse respeito, por se tratar de delito formal, o crime de ameaça dispensa para a sua consumação a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.

Assim também, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, com ânimo calmo e refletido, pois basta a promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que ocorreu nos presentes autos, afastando-se, também em relação a esse crime, a pretendida absolvição. Vejamos nesse sentido julgado deste Tribunal de Justiça:

[...].
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido - animus freddo. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta
. [...]. (TJES; APCr 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021).

Ademais, quanto à contravenção penal relativa a vias de fato, ao contrário do que a defesa tenta fazer crer, a ausência de exame de corpo de delito não afasta a materialidade da conduta, pois tal infração possui natureza expressamente subsidiária e não obrigatoriamente deixa vestígios, não se exigindo, portanto, a produção da referida prova, notadamente quando a comprovação dos fatos está amparada nas demais provas produzidas, em analogia ao que preceitua o artigo 167, do Código de Processo Penal.

Em consonância, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça:

[...] 5.
A contravenção de vias de fato, por sua natureza subsidiária e nem sempre lesiva, dispensa laudo pericial, sendo suficiente a avaliação judicial dos demais elementos probatórios, nos termos do art. 167 do CPP e de precedentes do STJ
. 6. A alegação de legítima defesa não encontra amparo nas provas, que demonstram que o empurrão ocorreu em contexto de discussão conjugal e motivado por ciúmes, inexistindo agressão injusta da vítima apta a justificar a reação do agente. [...] (TJMT; ACr 1002520-77.2022.8.11.0028; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 15/12/2025; DJMT 15/12/2025).

[...] 2.
A contravenção penal de vias de fato, constante no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, em regra, não deixa vestígios, porquanto se trata de atos violentos praticados contra pessoa que não resultam em lesões corporais e/ou sequelas
. [...]. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001131-65.2020.8.08.0016, Relator.: Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, julgado em 08/02/2024).

Por conseguinte, mantenho a condenação do apelante nas sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal, e do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma do artigo 69, do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/2006.

Ato contínuo, a defesa pretende o afastamento da condenação do apelante ao pagamento do valor fixado a título de danos morais em favor da vítima.

Sobre o tema, destaco que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais causados à vítima com a infração está prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

O referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Ocorre que, conforme a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 983, a prática de crime no contexto de violência contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, comprovada a prática do delito, são desnecessárias maiores discussões quanto ao dano moral sofrido para a fixação do valor indenizatório, o que se dá, inclusive, com o escopo de evitar a revitimização. Confira-se, por oportuno, a tese jurídica fixada pela Corte Superior, bem como a ementa do julgado paradigma:

Tese Jurídica – Tema Repetitivo 983
:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. [...] (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale reforçar que o referido entendimento tem sido sistematicamente aplicado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]. 4.
O entendimento consolidado no Tema 983/STJ dispensa a indicação de valor mínimo de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, permitindo a fixação direta pelo juiz. 5. A ausência de indicação de valor mínimo na denúncia não prejudica o exercício da ampla defesa, uma vez que a jurisprudência dispensa tal requisito em casos de violência doméstica
. [...]. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. (STJ; EDcl-REsp 2.075.361; Proc. 2023/0183915-0; RJ; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025).

[...].
O entendimento do STJ, conforme o Tema Repetitivo 983, permite a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, desde que tenha pedido expresso da Acusação, mesmo sem especificação da quantia
. [...] 2.
A fixação de valor mínimo indenizatório independe de especificação da quantia e de instrução probatória, desde que tenha pedido expresso da Acusação
. [...] (STJ; AgRg-REsp 2.181.636; Proc. 2024/0428384-4; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 25/03/2025).

Dito isso, entendo como adequada a fixação de valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela vítima, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir da condição financeira do apelante e do caráter compensatório e pedagógico da indenização mínima, estando em patamar pouco acima do valor do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa linha, conforme bem consignado no parecer da Procuradoria de Justiça, “
a alegada incapacidade financeira do apelante não constitui óbice à fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória, tratando-se de matéria que pode ser oportunamente apreciada na fase de execução, não sendo fundamento idôneo para afastar a condenação regularmente imposta
”. (id 17914904).

Portanto, no presente caso, considerando a existência de pedido expresso na denúncia de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por fim, também não procede o pedido do apelante de concessão da gratuidade de justiça, pois o teor do artigo 804, do Código de Processo Penal determina que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de justiça seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pedido concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para rejeitar a prescrição e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos pedidos
, mantendo-se inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)